Tribunal: TJDFT
Processo: 0722436-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722436-42.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE AMARO DE GOES BESSA AGRAVADO: ESTANCIA TERMA SOLAR NOVO HORIZONTE HOTEL CLUBE, SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI DECISÃO 1. O autor insurge-se contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (id 65401487 – autos principais) que, em demanda declaratória de inexistência de débito (taxa extraordinária de manutenção), indeferiu, por necessidade de dilação probatória, tutela antecipada para obstar a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes, bem como impedir o protesto de quaisquer títulos relacionados ao clube. Defende, em suma, que os requisitos para a concessão da liminar estão preenchidos, pois a proposta de usuário remido assegura a isenção de taxa de manutenção. Afirma que o local apresenta aspecto de abandono, não aparentando reforma das instalações, mas, sim, de loteamento irregular. Alega que está sendo vítima de cobranças abusivas, porque não aderiu/participou de nenhuma reunião que alterou o estatuto social do clube. Requer a liminar, para que os agravados se abstenham de inscrevê-lo no rol dos devedores e/ou protestem quaisquer títulos relacionados ao clube. 2. Não vejo delineada a aparência do bom direito necessária para a antecipação da tutela recursal. À primeira vista, a cobrança refere-se à taxa extraordinária para reformas e ampliação do clube, aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 23/03/2014, não se confundindo com a isenção mencionada no termo de adesão de sócio remido. A propósito, destaco precedente da Corte em caso semelhante: EMENTA CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CLUBE. SÓCIO REMIDO. COBRANÇA DE TAXAS PATRIMONIAIS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, o sócio remido não está imune à cobrança das taxas extraordinárias patrimoniais para realização de obras novas, visando implementar melhoramentos nas instalações do clube, pois o Estatuto da instituição prevê expressamente a isenção apenas da taxa de manutenção, ou seja, somente da taxa mensal ordinária devida para administração e conservação da associação. 2. Não reconhecida a abusividade da cobrança da taxa patrimonial, não há que se falar em direito a restituição do que foi pago, a este título, tampouco direito a dano moral. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (5a T. Cível, ac. 1090326, Des. Robson Barbosa de Azevedo, julgado em 2018) Os fatos serão esclarecidos durante a instrução, não havendo, até o momento, prova suficiente do quanto alegado. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões, caso já citados. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR